Tribunal: TJBA
Processo: 0538361-21.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0538361-21.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA CAROLINA SOARES SANTANA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO PARA POLICIAL MILITAR. EDITAL SAEB 01/2012. RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO. ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DAS QUESTÕES PELO JUDICIÁRIO. IRDR TEMA 10. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0538361-21.2017.8.05.0001, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, Salvador, de de 2025 PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA